Tribunal: STF
Processo: ADI 4
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-07
Data de publicação: 1991-03-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE JUROS REAIS
ATÉ DOZE POR CENTO AO ANO (PARAGRAFO 3. DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
          QUESTÕES PRELIMINARES SOBRE:
          1. - IMPEDIMENTO DE MINISTROS;
          2. - ILEGITIMIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO AUTOR (PARTIDO
POLÍTICO), NO PROCESSO;
          3. - DESCABIMENTO DA AÇÃO POR VISAR A INTERPRETAÇÃO DE
NORMA CONSTITUCIONAL E NÃO, PROPRIAMENTE, A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO;
          4. - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POR IMPUGNAR ATO
NÃO NORMATIVO (PARECER SR N. 70, DE 06.10.1988, DA CONSULTORIA GERAL
DA REPUBLICA, APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA).
          MÉRITO: EFICACIA IMEDIATA, OU NÃO, DA NORMA DO PARAGRAFO 3.
DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOBRE A TAXA DE JUROS REAIS
(12 POR CENTO AO ANO).
          DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS, POR UNANIMIDADE.
          MÉRITO: AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS
(DECLARADA A CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO).
          1. MINISTRO QUE OFICIOU NOS AUTOS DO PROCESSO DA ADIN, COMO
PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, EMITINDO PARECER SOBRE MEDIDA
CAUTELAR, ESTA IMPEDIDO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DA CORTE, DO
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.
          2. MINISTRO QUE PARTICIPOU, COMO MEMBRO DO PODER EXECUTIVO,
DA DISCUSSÃO DE QUESTÕES, QUE LEVARAM A ELABORAÇÃO DO ATO IMPUGNADO
NA ADIN, NÃO ESTA, SÓ POR ISSO, IMPEDIDO DE PARTICIPAR DO JULGAMENTO.
          3. HAVENDO SIDO A PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO
SIGNATARIO DA INICIAL, POR PARTIDO POLÍTICO, COM REPRESENTAÇÃO NO
CONGRESSO NACIONAL (ART. 103, INC. VIII, DA C.F.), SUBSCRITA POR
SEU VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDENCIA, E, DEPOIS,
RATIFICADA PELO PRESIDENTE, E REGULAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO
AUTOR.
          4. IMPROCEDE A ALEGAÇÃO PRELIMINAR, NO SENTIDO DE QUE A
AÇÃO, COMO PROPOSTA, VISARIA APENAS A OBTENÇÃO DE UMA INTERPRETAÇÃO
DO TRIBUNAL, SOBRE CERTA NORMA CONSTITUCIONAL, SE, NA VERDADE, O QUE
SE PLEITEIA, NA INICIAL, E A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
CERTO PARECER DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA, APROVADO PELO
PRESIDENTE DA REPUBLICA E SEGUIDO DE CIRCULAR DO BANCO CENTRAL.
          5. COMO O PARECER DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA (SR.
N. 70, DE 06.10.1988, D.O. DE 07.10.1988), APROVADO PELO PRESIDENTE
DA REPUBLICA, ASSUMIU CARÁTER NORMATIVO, POR FORÇA DOS ARTIGOS 22,
PARAGRAFO 2., E 23 DO DECRETO N. 92.889, DE 07.07.1986, E, ADEMAIS,
FOI SEGUIDO DE CIRCULAR DO BANCO CENTRAL, PARA O CUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 1988 (E NÃO DO PARAGRAFO 3. DO
ART. 192 DESTA ÚLTIMA), PODE ELE (O PARECER NORMATIVO) SOFRER
IMPUGNAÇÃO, MEDIANTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR SE
TRATAR DE ATO NORMATIVO FEDERAL (ART. 102, I. "A", DA C.F.).
          6. TENDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ÚNICO ARTIGO EM QUE
TRATA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 192), ESTABELECIDO QUE
ESTE SERÁ REGULADO POR LEI COMPLEMENTAR, COM OBSERVANCIA DO QUE
DETERMINOU NO "CAPUT", NOS SEUS INCISOS E PARAGRAFOS, NÃO E DE SE
ADMITIR A EFICACIA IMEDIATA E ISOLADA DO DISPOSTO EM SEU PARAGRAFO
3., SOBRE TAXA DE JUROS REAIS (12 POR CENTO AO ANO), ATÉ PORQUE ESTES
NÃO FORAM CONCEITUADOS. SÓ O TRATAMENTO GLOBAL DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL, NA FUTURA LEI COMPLEMENTAR, COM A OBSERVANCIA DE TODAS AS
NORMAS DO "CAPUT", DOS INCISOS E PARAGRAFOS DO ART. 192, E QUE
PERMITIRA A INCIDENCIA DA REFERIDA NORMA SOBRE JUROS REAIS E DESDE
QUE ESTES TAMBÉM SEJAM CONCEITUADOS EM TAL DIPLOMA.
          7. EM CONSEQUENCIA, NÃO SÃO INCONSTITUCIONAIS OS ATOS
NORMATIVOS EM QUESTÃO (PARECER DA CONSULTORIA GERAL DA REPUBLICA,
APROVADO PELA PRESIDENCIA DA REPUBLICA E CIRCULAR DO BANCO CENTRAL),
O PRIMEIRO CONSIDERANDO NÃO AUTO-APLICAVEL A NORMA DO PARAGRAFO 3.
SOBRE JUROS REAIS DE 12 POR CENTO AO ANO, E A SEGUNDA DETERMINANDO A
OBSERVANCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 1988, ATÉ O
ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR REGULADORA DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL.
          8. AÇÃO DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS.